Tribunal: TJSP
Processo: 2280028-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- Tentativa de penhora de dinheiro via sistema BacenJud já realizada – Renovação da tentativa – Impossibilidade, por ora – Existência de pesquisa recente sem resultado frutífero – Decisão mantida.

Recurso não provido, com recomendação.